Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCOS FELICIANO MACHADO da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO (processo n.o 0737594-66.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel de titularidade do agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 46886975), o agravante/executado alega, em síntese, que o imóvel penhorado é bem de família, sendo seu único imóvel, o qual, embora locado, tem os alugueres revertidos para sua subsistência e de sua família. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento. Preparo aos ID’s 46890263 e 46890260. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 1° da Lei n.° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Por sua vez, o enunciado n.° 468 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No caso, neste exame liminar, em cognição sumária não exauriente, dos documentos até o momento colacionados aos autos, especialmente as certidões de ID’s 154327975 a 154327984 dos autos de origem, verifico que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial de titularidade da parte agravante. Dessa forma e considerando a presunção de que a renda decorrente da locação de seu único bem imóvel é revertida para a subsistência do seu titular e de sua família, entendo por prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob pena de risco ao resultado útil do processo, decorrente do perecimento do próprio direito. Destarte, presente, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora